Tribunal: TJDFT
Processo: 0708987-21.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA AO MAGISTÉRIO PÚBLICO - TIDEM. RECEBIMENTO INDEVIDO. RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. TERMO DE EXCLUSIVIDADE. MÁ-FÉ. VERIFICADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSTO DE RENDA. ABATIMENTO. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. DESDE A INTIMAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA PAGAMENTO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL, em face de r. sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação de conhecimento proposta por JOSÉ RITA SILVA COUTO, declarou a prescrição do direito de ação e extinguiu o processo com resolução do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a pretensão de ressarcimento do erário estaria prescrita; (ii) saber se houve má-fé do servidor no recebimento da gratificação de modo a ensejar o dever de ressarcir; (iii) saber se, reconhecido o dever de ressarcir, é cabível o abatimento dos valores retidos a título de Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária; (iv) definir o termo a quo dos juros de mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A jurisprudência do STF (Tema 897) reconhece a imprescritibilidade da ação de ressarcimento fundada em ato doloso de improbidade administrativa.
4. A conduta praticada pelo requerido/apelado tem aparência de ato doloso de improbidade administrativa (art. 10 da Lei n° 8.429/1992), pois o servidor público distrital pleiteou o recebimento da gratificação TIDEM referente ao período em que cumulava outro vínculo de trabalho com a Secretaria de Educação de Valparaiso de Goiás, apesar de ter assinado termo declarando que não exercia outra atividade remunerada pública ou privada. Prescrição afastada.
5. Constata-se a má-fé do servidor que declarou falsamente não possuir outro vínculo empregatício com o fim de continuar recebendo a TIDEM enquanto trabalhava de forma remunerada em outra instituição pública.
6. A restituição dos valores deve incidir apenas sobre o montante líquido da Gratificação, para evitar enriquecimento sem causa do ente público.
7. Os juros de mora são devidos desde a notificação administrativa para devolução dos valores indevidamente auferidos pelo réu, na forma do art. 397 do CC.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada para afastar a prescrição e condenar o réu ao ressarcimento dos valores líquidos recebidos indevidamente a título de TIDEM entre janeiro de 2004 e dezembro de 2007, corrigidos monetariamente desde cada pagamento, e acrescido de juros de mora desde a notificação administrativa.
Tese de julgamento: “1. É imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa; 2. A má-fé no recebimento de gratificação sujeita o servidor ao dever de devolução dos valores indevidamente auferidos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §5o; CC, arts. 884, 876 e 397; CPC, art. 1.013, §4o; Lei no 8.429/1992, art. 10; Lei no 4.075/2007, art. 21, §6o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 852.475, Tema 897, Plenário, j. 03.08.2016; STJ, REsp 1.381.734/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 10.03.2021; TJDFT, Acórdão 1977408, 0710520-15.2024.8.07.0018, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 11.03.2025.